Tribunal: TJDFT
Processo: 0740727-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740727-53.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MURILLO FRANCISCO DA SILVA SOUZA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. NULIDADE DO INGRESSO NO DOMICÍLIO DO RÉU. REJEIÇÃO. INDÍCIOS DE FLAGRANTE DELITO. TRÁFICO DE DROGAS. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. MÉRITO. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. NÃO PREENCHMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. A inviolabilidade domiciliar não é direito absoluto, podendo ser afastada em caso de flagrante delito ou desastre, nos termos do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. O crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, é classificado como permanente, ou seja, a consumação e a flagrância se protraem no tempo. Havendo indícios de flagrante delito no interior da residência do réu, fica caracterizada a justa causa apta a autorizar o ingresso dos policiais, independentemente de mandado judicial. Comprovada a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, especialmente à luz das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o réu deve ser condenado, na forma da Lei. Inviável a incidência da causa de diminuição de pena estabelecida no § 4o, do artigo 33, da Lei de Drogas, uma vez que evidenciado nos autos que o acusado se dedica às atividades criminosas. Diante da quantidade de pena aplicada - 5 anos de reclusão -, resta adequada a fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, inviabilizada a sua substituição por restritivas de direitos. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 33, §4o, da Lei 11.343/06 e 240, §1o, do Código de Processo Penal, porquanto a entrada sem mandado judicial de agentes de polícia na residência do acusado somente é possível quando houver fundadas razões da ocorrência de flagrante delito, o que não teria havido no caso. Aduz que as denúncias anônimas relatadas pelos policiais são insuficientes para demonstrar que, no interior do imóvel, estaria havendo um flagrante delito. Entende que devem ser consideradas nulas todas as provas obtidas dessa ingerência indevida, absolvendo o acusado, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP. Subsidiariamente, pede seja reconhecido o tráfico privilegiado, aplicando a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06, em seu grau máximo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 33, §4o, da Lei 11.343/06 e 240, §1o, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028